Tribunal: TJPA
Processo: 0824599-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824599-46.2018.8.14.0301
APELANTE: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PARTE ILEGÍTIMA. QUESTIONAMENTO DO MÉRITO DA EXECUÇÃO. INACEITÁVEL POR EMBARGOS DE TERCEIRO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1-
Nos termos do Art. 674 a finalidade dos embargos de terceiros consiste em liberar o bem, que é de posse e domínio de terceiro estranho à relação processual, constrito por ato judicial como por exemplo: penhora, arresto, depósito, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha.

2-
No mérito o embargante discute o redirecionamento da execução aos herdeiros e a nulidade da CDA. Fica claro que o embargante visa a extinção da Ação de Execução Fiscal, e, em caráter subsidiário, requer que seja redirecionada a execução fiscal aos herdeiros do executado.

3-
O embargante não é parte legítima para, em processo alheio, discutir o direito das partes, portanto não pode alegar nulidade ou ilegitimidade passiva ou ativa da lide executória, mas simplesmente a exclusão do bem da execução, sem questionar elementos subjetivos da ação primitiva.

4-
Além da inadequação da via eleita por conta do próprio pedido, estranho ao objeto dos embargos, vê-se também a inadequação da via eleita – embargos de terceiros - por conta de ser o embargante contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU.

5-
O embargante comprovou através dos documentos acostados aos autos, a condição de responsável tributário do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, porém não teve a preocupação de efetuar o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Lógico que a ação primitiva foi ajuizada em face de quem constava nos órgãos competentes municipais como responsável tributário do imóvel.

6-
Apelação conhecida, mas desprovida, à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
HOTEL SÃO BRAZ LTDA - EPP,
contra Sentença prolatada pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiros
(proc. Ref. 053499-82.2012.8.14.0301), ajuizado por
HOTEL SÃO BRAS LTDA-EPP
, indeferiu a petição inicial com supedâneo no art. 330, III, do Código de Processo Civil julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil.

O Apelante ajuizou ação de Embargos de Terceiros junto a 1º Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém requerendo a anulação da ação de execução fiscal em face do embargado, alegando ilegitimidade passiva tendo em vista que o réu da ação de execução veio a óbito antes do ajuizamento da ação e subsidiariamente requer o redirecionamento da execução fiscal aos herdeiros.

O Juiz
a quo
considerou a via eleita inapropriada para discutir a exigibilidade do crédito tributário e a legitimidade para integrar o polo passivo da ação executiva, como requer o autor nos embargos de terceiros, matérias essas que, segundo o magistrado, deveriam ser apreciadas por meio de Embargos à Execução.

Nesse contexto, sentenciou pelo indeferimento da petição inicial com supedâneo no art. 330, III, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma do julgado, para tanto alegou as seguintes teses:

A Apelante é terceira pessoa na acepção jurídica do termo, tendo em vista que não faz parte da execução fiscal e sequer foi citada para tal;

A condição de promitente compradora lhe coloca sob guarida da súmula nº 84 do Colendo STJ, ainda que já seja suficiente a condição de terceira;

Não se admite a substituição processual do polo passivo da execução fiscal por impeditivo da súmula nº 392 do Colendo STJ, salvo nos casos expressos em lei referente à sociedade empresária;

afasta-se a hipótese de fraude à execução, tendo em vista que o bem foi expropriado e a dívida ativa inscrita não estava em nome dos adjudicantes promitentes vendedores, tornando a inscrição do débito nula nos termos do artigo 2º, §5º inciso I da Lei de Execuções Fiscais;

A publicidade da Sentença de Adjudicação, devidamente publicada em Diário Oficial, oponível erga omnes, afasta o ônus de comunicação à fazenda municipal da expropriação, inclusive com a devida averbação na matrícula do imóvel.

Devidamente intimado, o Município de Belém ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença, aduzindo que, sendo o IPTU obrigação tributária
propter rem
, a responsabilidade deve recair sobre os atuais possuidores do imóvel em questão, no caso Hotel São Braz Ltda –EPP e que portanto, não tem legitimidade para figurar no polo ativo do Embargo de Terceiro.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação pelo que passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a analisá-la:

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO ENTRE PROCESSOS:

Com relação a alegação de conexão verifica-se inviável análise do pedido neste momento, na medida que não se comprova nos autos os elementos configuradores do instituto da conexão, principalmente com relação ao objeto de pedir.

Verifica-se ainda que os processos originários que deram origem aos embargos de terceiros, citados como conexos pelo autor, são processos de execução fiscal com números diferentes, quais sejam, 0006563-23.2010.8.14.0301 e 053499-82.2012.8.14.0301, sendo que o primeiro não se encontra disponível no sistema PJE, inviabilizando, assim, a consulta sobre o objeto de pedir.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

Nos termos do Art. 674 a finalidade dos embargos de terceiros consiste em liberar o bem, que é de posse e domínio de terceiro estranho à relação processual, constrito por ato judicial como por exemplo: penhora, arresto, depósito, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha.

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC/2015).

No caso, trata-se de uma de ação autônoma que tem por finalidade a restituição de bem constrito judicialmente, pode se dizer também que objetiva a proteção da posse ou propriedade daquele que, não tendo sido parte no feito, tem um bem de que é proprietário ou possuidor, apreendido por ato judicial originário de processo de que não foi parte.

Na lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Embargos de terceiro são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação deste pelo fundamento de ser dono ou possuidor. (2004, pág. 732).

Ora, seria conveniente esperar que o autor dos embargos de terceiro se limitasse a pedir a liberação do bem supostamente constrito, mostrando sua boa-fé diante do negócio jurídico realizado. Porém, no mérito o embargante discute o redirecionamento da execução aos herdeiros e a nulidade da CDA. Fica claro que o embargante visa a extinção da Ação de Execução Fiscal, e, em caráter subsidiário, requer que seja redirecionada a execução fiscal aos herdeiros do executado. Como bem mencionou o juiz de piso:
resta evidente, que o embargante, em sede de embargos de terceiro, visa discutir a exigibilidade do crédito tributário e a legitimidade para integrar o polo passivo da ação executiva, matérias essas que deveriam ser apreciadas por meio de Embargos à Execução.

Não há dúvida que os Embargos de Terceiro não se prestam a discussão sobre os elementos subjetivos do processo executório primitivo. Assim, o embargante não é parte legítima para, em processo alheio, discutir o direito das partes, portanto não pode alegar nulidade ou ilegitimidade passiva ou ativa da lide executória, mas simplesmente a exclusão do bem da execução, sem questionar elementos subjetivos da ação primitiva.

Sendo assim, fica evidente que o embargante escolheu via errônea para pleitear a exclusão do processo de execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E AUSENCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MATERIAS ESTRANHAS AO OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECEDENTES. Por possuírem os embargos de terceiros, finalidade específica, destinada a desconstituir a constrição judicial, com a consequente liberação do bem, a matéria cognoscível limita-se àquela relacionada ao artigo 674, do CPC,
não se inserindo em tal rol alegações relativas a ação principal
, tal como a prescrição intercorrente. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível 70080263056. Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini. Julgado em 13.02.2019).

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO- ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO -
Não se prestam os embargos de terceiro para o reconhecimento de ilegitimidade passiva na execução, devendo tal medida ser veiculada por meio de embargos à execução.
Nos termos do art. 1.046 do CPC, a finalidade dos embargos de terceiro é tão somente desonerar bens constritos por apreensão judicial, os quais pertençam àqueles incontroversamente havidos como terceiros na execução. Ou seja, em seara de embargos de terceiro somente se discute a eficácia objetiva e não a abrangência subjetiva do título executivo judicial. A ilegitimidade "ad causam" daquele apontado como parte há de ser, portanto, defendida no próprio processo de execução. (TRT 3. RELATOR Des. Paulo Roberto de Castro. PROCESSO 743508 00808-2008-110-03-00-1.Publicação 02/12/2008).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA
impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Ademais, além da inadequação da via eleita por conta do próprio pedido, estranho ao objeto dos embargos, vê-se também a inadequação da peça processual por conta de ser o embargante contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU.

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. (CPC/2015)

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (grifei). II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação; III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. (CPC/2015).

O fato de o apelante/embargante não ser parte no processo de execução, não o isenta de ser o responsável tributário do bem em questão, pois ainda que haja composição errônea no polo passivo da execução, a responsabilidade pelo pagamento do tributo não foge do seu real responsável, qual seja, o embargante/apelante, que comprovou nos autos sua relação de posse e proprietário de fato do imóvel.

O embargante comprovou através dos documentos acostados aos autos, a condição de responsável tributário do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, porém não teve a preocupação de efetuar o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Lógico que a ação primitiva foi ajuizada em face de quem constava nos órgãos competentes municipais como responsável tributário do imóvel. Diante dessa situação, importante transcrever o questionamento do juiz de piso sobre a não comunicação da nova relação jurídica do imóvel ao fisco.
Vislumbra-se que o embargante visa colocar a responsabilidade exclusiva do Fisco em requerer a sucessão processual. No entanto, algumas indagações são pertinentes: houve comunicação do juízo ou das partes à Fazenda Municipal sobre a adjudicação? O ora embargante comunicou o Fisco a realização de contrato particular de compra e venda?

Lembrando que a responsabilidade por manter o cadastro imobiliário fiscal no Município de Belém atualizado também é do promitente comprador, nos termos do art. 20, III, do Decreto Municipal 36.098/99.

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE.

1. Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN - cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim expressamente determinada por lei - e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor.

2. Se o fato gerador ocorre depois da incorporação mas o lançamento é feito contra a contribuinte/responsável originária, não há falar em necessidade de alteração do ato de lançamento, porque a incorporação não foi oportunamente comunicada, não podendo o incorporador obter proveito de sua própria torpeza.

3. A efetiva comunicação aos órgãos/entidades competentes, pela incorporadora, da ocorrência da incorporação da sociedade empresária proprietária do veículo é o exato momento em que o fisco toma conhecimento do novo sujeito passivo a ser considerado no lançamento, razão pela qual, in casu, esse momento deve ser entendido, para fins tributários, como a data do ato da incorporação (arts. 123 e 132 do CTN).

4. Embargos de divergência providos.

(EREsp 1695790/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 26/03/2019).

Em relação a diferença entre arrematação e adjudicação, entendo que o contrato de compra e venda do imóvel foi feito entre o embargante e os adjudicatários do bem, pois o cumprimento da obrigação de transferência do imóvel para o vendedor se deu por ação de obrigação de fazer em cumprimento de sentença. Logo o objeto de compra e venda foi a cessão de direitos da carta de adjudicação expedida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.

Nesse sentido o embargante alega que por se tratar de adjudicação, transferência compulsória do bem, não faz sentido o adjudicatário receber os bens com gravames ou com dívidas.

Ora, como bem explicado a alienação não se deu por arrematação, essa sim, teria o condão de livrar o arrematante de ônus tributários relacionados ao imóvel, pois trata se de aquisição originária, livre de ônus tributário, tendo em vista que os débitos anteriores a arrematação se sub-rogam no preço da hasta.

No que diz respeito a adjudicação compulsória, esta não tem o condão de livrar o bem de nenhum ônus tributário, pois a transferência da propriedade do imóvel não afasta a responsabilidade tributária do novel comprador, pois trata-se de obrigação
propter rem
, ou seja, acompanha o bem, ainda que o fato gerador anteceda a alteração da titularidade do imóvel.

Assim, como o objeto da transação de compra e venda foi a cessão de direito, que no caso se tratava da Carta de Adjudicação, o novel comprador de posse do Contrato de Compra e Venda e da Carta de Adjudicação deveria ter providenciado diante do Cartório de Registro de Imóveis os procedimentos para outorga da escritura pública definitiva e comunicação aos demais órgão públicos municipais interessados, para assim evitar a emissão errônea da Certidão da Dívida Ativa (CDA).

Assim, o embargante contribuiu para que a elaboração da (CDA) fosse errônea quanto ao sujeito passivo, pois se houvesse cumprido com sua obrigação de informar o Fisco sobre alteração da titularidade do imóvel o processo primitivo estaria com o polo passivo compostos pelos reais possuidores/proprietários do imóvel.

Assim, sendo o embargante responsável tributário do imóvel, nos termos do Art. 34 do CTN, não preenche os critérios exigíveis para figurar como terceiro, na relação processual, nos termos do Art. 674 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020